Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-04.2020.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-04.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 011.638.061-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARYNE FABRICIA DA COSTA GIMENEZ - CPF: 030.947.021-80 (ASSISTENTE), JOSEFA NOGUEIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 020.211.391-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001074-04.2020.8.11.0030

APELANTE: PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA DECRETADA – RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PRIMEIRO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – INVIABILIDADE – USO VOLUNTÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o réu, embora devidamente intimado, deixa de comparecer à solenidade designada para realização de seu interrogatório.

O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de alteração entre o autor, dependente químico, e a vítima, não retira a tipicidade do delito.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave, como na hipótese.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete o delito
” [STJ. AgInt no REsp 1.548.520/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. Julgado em: 07/06/2016. DJe: 22/06/2016].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001074-04.2020.8.11.0030

APELANTE: PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo César Carmo de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
, e art. 129, § 9o, ambos do Código Penal [
ameaça e lesão corporal
], com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões, a defesa almeja, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo em razão da ausência de interrogatório do réu; no mérito, em relação ao crime de ameaça, busca a absolvição por atipicidade da conduta ou o afastamento da responsabilidade objetiva do réu ante a drogadição.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001074-04.2020.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade por cerceamento de defesa)

A defesa pretende a declaração de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, haja vista o réu não ter sido interrogado.

Na hipótese,
Paulo
foi devidamente intimado, contudo, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada sem a devida justificativa, ocasião em que sua revelia foi decretada.

O artigo 367 do Código de Processo Penal dispõe que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

A defesa sustenta que o apelante não participou da solenidade aprazada por ter dificuldades de manuseio e problemas com a internet.

Todavia, consta do mandado de intimação, a informação quanto à possibilidade de o acusado, caso não tivesse acesso aos recursos tecnológicos, ser interrogado presencialmente no prédio da Comarca de Nobres/MT [Id. no 193919177].

Desse modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que acertada a decretação de revelia do réu, tendo em vista que, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à ausência designada para realização de seu interrogatório.

Forte nestas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Paulo César Carmo de Oliveira
, pela
prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia
25 de julho de 2020
, por volta das
23h10min, na Avenida Mário Abraão Nassarden, n. 958, Bairro São José, Município de Nobres-MT,
o denunciado
PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Josefa Nogueira da Costa, bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, na data, local e horário acima mencionados, após ter ingerido bebida alcoólica e após discussão, o denunciado ameaçou sua companheira, mencionando que iria matá-la, bem como “iria enviar membros da facção do comando vermelho para matar todos”, o que a motivou representá-lo criminalmente (Cf. Termo de Representação Criminal – fl. 18). Na oportunidade, ainda agrediu sua companheira com soco no rosto, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 620.1.02.2020.015420-01 (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2020.173619 – fls. 07/09; Termos de Depoimentos – fls. 12/15; Termos de Declarações – fls. 16/17 e 21/22).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a Vossa Excelência
DENÚNCIA
em desfavor de
PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA,
como incurso nas sanções do
art. 129, §9° e art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com as disposições da Lei 11.340/2006

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes descritos na exordial, em sentença assim prolatada:

“(...)
Vistos.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em 26 de outubro de 2020 contra
PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto
no artigo 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 25 de julho de 2020, por volta das 23h10min, na Avenida Mário Abraão Nassarden, n. 958, Bairro São José, município de Nobres-MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Josefa Nogueira da Costa, bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

O recebimento da denúncia se deu em
27 de janeiro de 2021 (ID. 47449109).

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação em
19.05.2021 (ID. 55894877).

Durante a instrução processual,
efetivada em 16.08.2023
, foi ouvida a vítima e as testemunhas, por intermédio de recurso de áudio e vídeo, se fazendo ausente o acusado, oportunidade em que foi decretada sua revelia.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia com consequente condenação do acusado nas penas do art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal.

A Defesa, por sua vez, em sede de alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao julgamento do mérito.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 123.3.2020.10970, boletim de ocorrência n. 2020.173619, termo de representação criminal (fl. 25), pedido de providência protetiva, laudo pericial n. 620.1.02.2020.015420-01, além das declarações da vítima e testemunha em Juízo.

Da mesma forma,
a autoria
do crime de
lesão corporal
comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

Em Juízo a
vítima Josefa Nogueira da Costa Oliveira
relatou que era seu aniversário e estavam comemorando, mas o acusado saiu escondido, e ela imaginou que fosse para usar drogas. Iniciaram uma discussão por ter descoberto que ele era usuário de drogas. Ele segurou no seu braço e a empurrou no sofá, e com isso ela bateu sua unha no nariz o que iniciou um sangramento. Nesse momento sua filha ingressou e iniciaram uma discussão em sua defesa. Declarou que o acusado ameaçou todo mundo, especialmente a ela e sua filha, dizendo “eu vou te pegar sua desgraçada, vou matar você, seu filho, seu marido, tudo que você mais ama”. Por fim, confirmou que ele teria dito que era de facção criminosa e que chamaria os faccionados. Relatou, ainda, que mais de um ano depois o acusado retornou e tentou arrombar a sua porta, arrebentar sua janela e invadir sua casa. Declarou que até hoje se sente amedrontada porque acredita que ele tenha esfaqueado e envenenado seu cachorro.

A
testemunha/informante Maryne Fabricia da Costa Gimenez, filha da vítima
, relatou em Juízo que nesse dia estava acontecendo uma confraternização de aniversário na casa da sua mãe. De repente notou que ela se ausentou da festa e por isso foi vê-la, quando notou que ela estava na frente da casa discutindo com o acusado e, que ela estava com um machucado/sangue no rosto. Ao questioná-los, naquela oportunidade, sua mãe e Paulo havia dito que eles brigaram e ele teria desferido um soco no rosto dela. Não presenciou a agressão, mas presenciou ele ter dito que “chamaria o Comando Vermelho para matar todo mundo”. Sentiu-se amedrontada com a ameaça que também registrou boletim de ocorrência.

A
testemunha Geraldo José Souza Araújo, policial Militar
que atendeu a ocorrência, relatou não se recordar dos fatos, mas reiterou os fatos narrados no boletim de ocorrência.

A
testemunha Moacir Rocha da Silva, policial militar
, relatou se recordar parcialmente dos fatos, rememorando que a mulher estava com muito receio, mas não se recorda de ter visto lesões.

O acusado não compareceu em Juízo para ser interrogado.

Da análise das declarações da vítima em Juízo e da testemunha de acusação extrai-se que a autoria e materialidade do delito
lesão corporal e ameaça
atribuída ao acusado restaram amplamente comprovadas, de modo que a condenação é a medida adequada.

Na hipótese dos autos, a vítima foi categórica ao esclarecer, tanto em sede policial quanto em Juízo, que foi agredida fisicamente pelo acusado, bem como foi ameaçada.

Nesse ponto, destaco que
o delito de ameaça
se consuma com a simples promessa, e consequentemente intimidação da vítima, de causar mal injusto, requisito esse sobejamente demonstrado pelas provas colhidas.

Nesse ponto, consigno que a vítima tanto se sentiu intimidade, na ocasião, ela representou contra o acusado, solicitou medidas de proteção em seu favor e, ainda em Juízo declarou ainda temer a conduta do acusado.

Outrossim, em relação as lesões corporais constam nos autos laudo pericial n. 620.1.02.2020.015420-01 no sentido de que “(...)os relatos são condizentes com os achados em exame físico. (...)Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com nome Josefa Nogueira da Costa Oliveira apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso – LEVE - ESCORIAÇÕES(...)” (sic).

Destaco que muito embora seja difícil a elucidação dos fatos nos crimes cometidos no âmbito familiar, tendo em vista que na maioria das vezes sua ocorrência se dá de maneira “obscura aos olhares da sociedade”, a
palavra da vítima, desde que condizentes com os demais elementos constantes nos autos, deve ter considerável relevância probatória
.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

A palavra da vítima, se coerente com os demais elementos probatórios existentes no processo, é apta a ensejar a condenação. (HC n. 93.965/SP, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15/04/2008). (...)

No mais, diante da confirmação da autoria e materialidade do delito descritos na denúncia, não há que se falar em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para
CONDENAR
o acusado
PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA,
com qualificação nos autos nas sanções dos
artigos 147, art. 129, § 9o, ambos do Código Penal
(...)
”.

A defesa busca a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, ao argumento de que “
a promessa de causar à vítima mal injusto e grave durante uma discussão acalorada não permite a configuração do delito de ameaça, por ausência de dolo específico
”, não passando o ato de “
apenas bravatas de bêbado
”.

O delito capitulado no artigo 147 do Código Penal exige para sua caracterização que a ameaça gere temor na vítima, do contrário, não haverá infração penal.

No dizer da doutrina, é “
importante lembrar, que a lei exige que a ameaça seja de um mal injusto e, portanto, se for de um mal justo, legítimo (Ex: ameaçar entrar na justiça para cobrar uma dívida) não haverá crime, assim como,
a ameaça deve ser de um mal grave, capaz de gerar temor na vítima, por isso ameaças tolas não irão configurar crime
. (...) Quanto ao elemento subjetivo, além do dolo de ameaçar alguém, exige-se o fim específico de gerar temor na vítima (elemento subjetivo especial) e, por isso,
a ameaça feita
em tom de brincadeira (animus jocandi), ou mesmo aquelas feitas
em momentos de descontrole emocional que afastem a seriedade da ameaça, não configuram crime e o fato será atípico
.
[RODRIGUES, Cristiano.
Manual de Direito Penal
. 2a ed. São Paulo: Editora Foco. 2021, p. 889 e 890].

Em ambas as etapas procedimentais, Josefa Nogueira da Costa Oliveira narrou que se sentiu ameaçada e intimidada pelas palavras proferidas por
Paulo César Carmo de Oliveira
, seu convivente à época dos fatos,
in verbis
:

Na delegacia: “...
que ele lhe fez ameaças de morte e também dizia que iria enviar membros da facção do Comando Vermelho para matar todos; Que
teme por sua vida e de sua filha

e pede medidas protetivas de urgência; Que também quer representar por ameaça em desfavor de
Paulo César
”.

Na audiência de instrução e julgamento: “...
falou para a minha filha que ele ia matar os meus netos, que ele ia voltar depois, inclusive ele voltou aqui, e depois de um tempo eu sem ver ele, ele tentou arrebentar a minha porta e o meu esposo estava presente (...). Eu estou em depressão, estou na cama, estou com a porta trancada com medo dele (...). Ele tinha me jurado que ele ia tirar aquilo que eu mais amava e falou que ia mandar matar meus netos, que ia mandar matar minha filha, que ele era do Comando, PCC, não sei (...).
”.

Maryne Fabrícia da Costa Gimenez, filha da vítima, confirmou que o acusado fez ameaças de morte, consignando que temeu tanto por sua vida, quanto pela de sua mãe,
in verbis
:

Na delegacia: “...
que ele fez ameaças de morte e também dizia que iria enviar membros do Comando Vermelho para matar todos na casa; Que não foi lesionada, mas
teme por sua vida e de sua mãe
; Que quer representar por ameaça em desfavor de Paulo César
”.

Em juízo: “...
Ministério Público: E sobre as ameaças, ele falou que ia chamar os membros do Comando Vermelho para matar todo mundo? Informante: Sim, isso aí foi real (...). Defensor Público: No momento em que ele proferiu essas ameaças, a senhora se sentiu intimidade com medo?
Eu senti, eu até registrei um b.o. no nome dele na época
(...)
”.

O PM Geraldo José Souza Araújo não se recordou dos fatos e o PM Moacir Rocha da Silva afirmou que “
essa solicitação era até em uma quitinete, que mora essa mulher loira, e que teve o caso com essa rapaz, com esse suspeito, que é de Cuiabá, e que há dias já vinha acontecendo desentendimento, ela não queria mais ter relacionamento com ele e ele não aceitava o fim desse relacionamento e toda vez que ele chegava lá na quitinete,
ele ameaçava ela
, queria entrar lá dentro da casa, aonde ela solicitou nós e explicou essa situação, aí nós pedimos para ela as características do suspeito, fizemos rondas e conseguimos encaminhar ele pra delegacia (...). Esse suspeito, segundo falaram, era usuário de drogas, só anda ingerindo bebida alcóolica e fala aquele monte de coisa, mas no momento ali, não está são (...).
Ela estava com muito medo dele
(...)
”.

Ao revés do alegado, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que se trata de delito formal, bastando que o agente queria intimidar a vítima e que a ameaça cause temor a ela, exatamente como ocorreu na hipótese.

N
o que tange ao afastamento da responsabilidade objetiva ante a drogadição do acusado, segundo o art. 28, § 1o, do Código Penal, “
é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de
caso fortuito ou força maior
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de com acordo com esse entendimento
”.

De acordo com a defesa, “
a pessoa que ingere a droga e mantém-se em estado de drogadição não poderia responder pelos seus atos, eis que passa a se responsabilizar objetivamente pelo evento. Isto ocorre em nosso Ordenamento visto se aplicar a Teoria Actio Libera in Causa que comporta críticas ferrenhas na doutrina, haja vista autorizar que o agente responda por sua conduta sem ter plena consciência de suas ações. A teoria da actio libera in causa (ação livre na sua causa), desloca o momento de aferição da imputabilidade do momento da ação ou omissão para o momento em que o indivíduo se colocou em estado de inimputabilidade, isto é, o da ingestão da droga
”.

Em que pese o esforço argumentativo, a teoria da
actio libera in causa
está em plena vigência no nosso ordenamento jurídico e encontra guarida na jurisprudência pátria.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete o delito
” [STJ. AgInt no REsp 1.548.520/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. Julgado em: 07/06/2016. DJe: 22/06/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024